Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS 810, 1.170, 1.360 e 1.361 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJULGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CÁLCULOS QUE DEVEM OBSERVAR O QUE FIXADO PELO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão recursal consiste em verificar aplicabilidade da correção monetária pelo IPCA-E, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), no cumprimento de sentença de título exequendo que tenha fixado expressamente índice diverso. 1.1. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810/STF) definiu que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), tendo estabelecido ainda que a correção monetária deve observar o IPCA-E. 1.2. Correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, passou a ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período.
2. Pelo julgamento do Tema 1.170/STF, fixada a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024). 2.1. Pela análise da Suprema Corte do Recurso Extraordinário 1505031/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema 1.361), fixada a seguinte tese: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. 2.2. Diante disso, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009.
3. De se ver que o Supremo Tribunal Federal admite a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor já pago em caso de substituição de índices de correção monetária por alteração normativa, como se vê do julgado do ARE1.491.413/SP, pela qual definida a tese de julgamento: “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; [...]” (Tema 1.360/STF)
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.